Tribunal: TJBA
Processo: 8040879-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040879-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCI CONCEICAO SILVA Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA INDEFERIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS SUPERIORES A UM TERÇO DA RENDA MENSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por professora municipal que aufere renda líquida mensal de R$ 6.183,04 e busca, na ação originária, o pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes da não aplicação de lei municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça observou os requisitos legais, especialmente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural e a necessidade de fundamentação concreta para seu afastamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos que evidenciem, de modo inequívoco, a capacidade econômica da parte. A decisão agravada não indicou, de forma expressa e fundamentada, quais elementos concretos constantes do processo evidenciariam a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. A agravante é professora municipal e aufere renda líquida mensal de R$ 6.183,04, valor inferior a cinco salários mínimos vigentes à época. As custas de ingresso da ação originária, conforme Tabela de Custas do TJBA vigente à época do ajuizamento e considerando o valor atribuído à causa (R$ 73.378,32), corresponderiam a R$ 2.392,30, montante que representa mais de um terço da renda mensal líquida da agravante. Tal dispêndio mostra-se capaz de comprometer as despesas cotidianas da recorrente, circunstância suficiente para afastar a necessidade de custeio das custas processuais e manter a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A decisão viola a garantia fundamental de acesso à justiça, vez que não apresenta fundamento concreto e material para afastar a presunção legal de veracidade da incapacidade de arcar com as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante em sua integralidade. Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural somente pode ser afastada mediante fundamentação concreta que indique elementos nos autos incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos, sendo vedado o indeferimento da gratuidade da justiça quando as custas processuais representam mais de um terço da renda mensal do requerente". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, RMS 53.636/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.12.2019; TJBA, AI 8028577-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 10.06.2024; TJPR, AI 0040458-77.2019.8.16.0000, Rel. Des. Domingos Ribeiro da Fonseca, Décima Câmara Cível, j. 06.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040879-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCI CONCEICAO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator